Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR DISTRITAL INATIVO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE. AMORTIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. PREPONDERÂNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO. 40% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011 E LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A observância do procedimento do Superendividamento não afasta a possibilidade de se examinar a legalidade dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do devedor, notadamente diante da necessidade de preservar a sua subsistência digna e a de sua família.
2. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, veda às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, qual seja: 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. A Lei Distrital prevê, ainda que a soma dos empréstimos consignados em folha de pagamento e daqueles descontados diretamente em conta corrente não pode exceder esse limite (art. 2, caput e § 1o).
3. Apesar de as citadas normas não mencionarem se, para a apuração do limite, deve ser considerada a retribuição pecuniária bruta ou líquida, correto o entendimento que considera o valor líquido, resultante do abatimento dos descontos compulsórios, a fim de garantir o mínimo existencial, consoante disposto no art. 116, § 4o, da Lei Complementar n. 840/2011.
4. No Tema n. 1085, o col. STJ, ao analisar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela CLT, firmou o entendimento vinculante de que o limite de percentual para esse tipo de empréstimo não se aplica àqueles debitados diretamente em conta corrente. Ocorre que a inaplicabilidade da limitação legal aos empréstimos descontados em conta corrente não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Ademais, não se pode perder de vista que a limitação dos descontos decorrentes de mútuo e de despesas com cartão de crédito não exime o devedor do adimplemento das obrigações contratadas.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.